Tribunal: TJDFT
Processo: 0702726-25.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. "OVERBOOKING". REALOCAÇÃO NÃO REALIZADA. DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelos autores/recorrentes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$3.522,26 (três mil quinhentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos), a título de reparação por danos materiais, bem como R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. O Juízo de origem concluiu que o “overbooking” caracteriza falha na prestação de serviços da recorrida, motivo pelo qual é devida a restituição dos danos materiais e morais aos consumidores.
3. Os recorrentes alegam que o valor indenizatório fixado na sentença seria insuficiente para ressarcir os danos morais sofridos, como também não cumpriria seu caráter pedagógico de inibir a reiteração de atos semelhantes pela recorrida. Defendem, ainda, a necessidade de serem ressarcidos por todos os danos materiais alegados, inclusive os valores gastos com as passagens aéreas (BSB – SP), estacionamento e medicamentos utilizados para conter a dor de cabeça causada pelo descaso da empresa responsável pelo transporte aéreo.
4. Requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e majorar o valor da indenização por danos materiais e morais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 55292591. A recorrida rebateu as razões recursais e ao final rogou pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Concebe-se da petição inicial que os recorrentes adquiriram, duas passagens aéreas com embarque, dia 27/05/2023, em São Paulo, tendo como destino final Punta Cana, lugar, no qual, já haviam adquirido 5 (cinco) diárias no Hotel Vista Sol Punta Cana. Os voos de retorno para o Brasil estavam marcados para o dia 01/06/2023. Contudo ao chegarem ao aeroporto de São Paulo (para o início da viagem), foram surpreendidos com “overbooking”.
8. A recorrida não realocou os passageiros em outros voos, motivo pelo qual não conseguiram dar continuidade na viajem de férias e tiveram que retornar para Brasília, entretanto só conseguiram chegar na capital federal em 01/06/2023.
9. Verifico que as peculiaridades do caso revelam a falha na prestação de serviços da recorrida (art. 14 do CDC), pois no contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, CC).
10. Do Dano Moral. Na espécie, inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, restando clarividente a violação dos direitos de personalidade dos recorrentes hábil a compor indenização por dano moral. Decerto, o rasgo da confiabilidade da fruição idônea do serviço contratado extrapola o mero dissabor cotidiano tolerável e impõe o dever de indenização.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano imaterial.
12. Logo, sob tais critérios, entendo que a situação vivenciada pelos recorrentes é suficiente para ensejar o aumento do valor fixado na origem para R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo R$4.000,00 (quatro mil reais para cada recorrente, haja vista o descaso dos atendentes da recorrida quando ocorreu o “overbooking”, devido, também, ao cancelamento das férias e a peregrinação de aproximadamente 3 (três) dias para os recorrentes conseguirem retornar ao Distrito Federal (sendo que esse deslocamento envolveu 1 (um) trecho aéreo mais 2 (dois) trechos de ônibus.
13. A presente majoração obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes, razão pela qual entendo que a sentença deve ser reformada neste ponto.
14. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
15. No caso em apreço observo que o recorrido não comprovou integralmente os danos materiais alegados ou a sua relação com a falha na prestação de serviço da empresa de transporte aéreo, pois, como bem destacado na sentença “não foram comprovados todos os custos alegados com transporte de aplicativo e que não entendo demonstrado o dever de custeio da requerida em relação aos demais gastos apontados, notadamente, porque a contratação da requerida se deu para que os autores saíssem da cidade de São Paulo e não de Brasília diretamente, ficando a cargo deles os custos operacionais no deslocamento inicial (passagens de Brasília a São Paulo, bem como gasto com o estacionamento). No mais, não entendo razoável impor à demandada o custeio de todos os gastos porventura ocorridos durante o trânsito entre as referidas cidades, caso não sejam ligados às necessidades básicas dos consumidores durante o trajeto e decorrentes diretamente da conduta ilícita, notadamente, os ligados a drogaria.”.
16. Sendo assim, entendo que a sentença não merece reparos neste tópico.
17. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e majorar o valor do dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo metade para cada recorrente. Mantenho os seus demais termos.
18. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.